Tribunal: TJPA
Processo: 0028617-42.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028617-42.2001.8.14.0301

APELANTE: GILMAR DA SILVA LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CUSTODIADO QUE SOFRERA AGRESSÕES FÍSÍCAS NO MOMENTO QUE ESTAVA SOB CUSTÓDIA POLICIAL. ALGEMADO E CONDUZIDO À DELEGACIA DE POLÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO E O DANO SOFRIDO PELO OFENDIDO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Gilmar da Silva Lima contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em face do Estado do Pará, decorrente de lesões corporais sofridas enquanto estava sob custódia policial. A sentença de primeira instância considerou inexistente o nexo causal entre a conduta estatal e o dano, apesar de comprovadas as lesões. O apelante alega que, durante a custódia, foi agredido por agentes policiais, resultando em traumatismo craniano e outras contusões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará pela omissão específica em garantir a integridade física do autor enquanto estava sob custódia; e (ii) estabelecer o
quantum
indenizatório adequado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, conforme o art. 37, §6º da Constituição Federal, e se baseia na teoria do risco administrativo, que dispensa a prova de culpa e exige a presença de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade.

4. Comprovou-se nos autos que o autor sofreu lesões corporais, conforme laudo médico, enquanto estava sob custódia policial, o que caracteriza o dever estatal de zelar pela segurança do custodiado. Ainda que os agressores não tenham sido identificados como agentes estatais, o apelante estava sob custódia do Estado, onde ao sofrer agressões, atribui a responsabilidade por omissão específica.

5. A jurisprudência do STF confirma que a inobservância do dever de guarda e preservação da integridade física do custodiado gera responsabilidade objetiva do ente estatal, mesmo em casos de omissão específica.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o abalo psíquico e físico sofrido. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é adequado e compatível com os precedentes judiciais, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

A. O Estado responde objetivamente por danos sofridos por indivíduo sob sua custódia, independentemente de culpa, quando comprovada omissão específica em garantir a integridade física do custodiado.

B. A responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica exige a presença de conduta omissiva, evento danoso e nexo causal, todos comprovados nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

1ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/01/2025 a 03/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Gilmar da Silva Lima em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de indenização por danos morais contra o Estado do Pará, devido prisão de custodiado que acabou sofrendo lesões corporais quando estava sob custódia do ente estatal.

A sentença atacada considerou que mesmo deixando clara as lesões sofridas ao ofendido, não ficou comprovada a existência do nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o dano suportado pela parte autora. Através de diversos depoimentos das testemunhas, em nenhum afirmou-se com clareza necessária que o apelante teria sido agredido por autoridades policiais.

Irresignado, Gilmar da Silva Lima interpôs apelação aduzindo a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, pois esteve sob custódia da polícia e fora agredido com chutes e socos por terceiros, sofrendo traumatismo craniano e contusões na coxa e no joelho esquerdo. Ademais, pleiteia indenização por danos morais (ID 4131778).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal (ID 4131779).

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, sendo despachado ao Ministério Público (ID 4131780).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal (ID 4131781).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Estado do Pará frente as lesões corporais sofridas pelo ofendido.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o ofendido Gilmar da Silva Lima era taxista e alugava o veículo marca Fiat, modelo Uno, placa JTW-2429 da proprietária, onde no dia 14/08/2001, um outro taxista chamado Adriano Correa Santos solicitou o veículo emprestado para fazer corridas, com a ressalva de devolver pelo turno matutino, porém não ocorrera, sendo entregue somente apenas às 19h00, pois Adriano alegou que havia sido assaltado e por isso não conseguiu ter contato. Gilmar já em posse do veículo, recebeu uma ligação da proprietária para comparecer a sua residência.

Todavia, ao chegar na residência da proprietária do veículo, percebeu várias viaturas e policiais da Polícia Civil, dentre eles o delegado responsável pelo caso à época, lotado na DPIFV – Divisão de Polícia Interestadual e Furtos de Veículos. Nesse ínterim, já foi sendo acusado de realizar roubo ao comerciante Aluízio Ancelmo Damasceno de Miranda, proprietário da “Aluízio Motos”, sendo perguntado aonde estava o dinheiro, sem entender o que estava ocorrendo, onde o apelante apenas dizia que não sabia de nada, que não havia feito nenhuma ilicitude e que era inocente.

Assim sendo, foi algemado sem apresentar resistência, e
desde o momento que foi preso até o instante que foi entregue à Seccional da Sacramenta, o ofendido sofreu lesões corporais, como socos, chutes e pontapés
por indivíduos que o ofendido não soube identificar se eram civis ou agentes estatais, visto não estarem com uniformes ou blusas com identificação,
mas estava sob a custódia do Estado, visto ter sido algemado e preso pela equipe da DPIFV
.

De acordo com o Laudo de Atendimento do Pronto Socorro Municipal da 14 de Março (ID 4131770 – fl. 21) e Atestado Médico (ID 4131770 – fl. 23), o ofendido foi vítima de agressão, apresentando traumatismo cranioencefálico, além de contusão na coxa e joelho direito. Conforme consta no
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID 4131772 – fl. 25),
o apelante sofreu lesão corporal leve
, com edema traumático ao nível do joelho direito e tornozelo direito, escoriações na lateral direita do abdômen e infra-escapular direita e edema traumático na região occipital direita. Por fim,
ocorrera ofensa a integridade corporal, por ação contundente
e sem asfixia, tortura ou por meio insidioso ou cruel.

O poder de polícia é uma espécie de poder administrativo, em que está enraizado em cada ente federativo e se manifesta como um meio de exercer o seu poder
. Sendo assim, a administração pública possui o direito de exercê-lo sobre todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a sociedade, e tem o poder de fiscalizar, para poder regular a vida em comunidade. Se for necessário, poderá restringir o exercício de direitos e liberdades para poder proteger os interesses públicos.

De acordo com a Constituição Federal, o Código de Direito Penal e o Código de Processo Penal, o agente possui a discricionariedade e o poder de adotar medidas administrativas no momento da atuação com a infração praticada, podendo inclusive realizar prisão e condução coercitiva (quando necessária). O poder de polícia serve como uma forma de conter irregularidades e ilegalidades, sendo este orientado por critérios de conivência e oportunidade, sendo necessária atuação que observe parâmetros constitucionais como a proporcionalidade,
para garantir a supremacia do interesse público e proporcionar ao indivíduo lesado a sua defesa.

Louvável o esforço argumentativo do apelante, aduzindo que apesar de não ter comprovações das agressões terem ocorrido por agentes públicos,
o autor estava sob custódia da equipe da DPIFV, onde os agentes policiais deveriam ter garantido a integridade física do custodiado
. Assim, é possível vislumbrar a conduta omissiva por parte do ente estatal, e
para o Supremo Tribunal Federal em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nessa situação de
dever de guarda e preservação da incolumidade física do custodiado
, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

No caso em questão,
fora comprovada as lesões corporais ao autor
e que mesmo sem constatar quem foram os reais agressores,
o ofendido estava sob custódia da polícia, pois fora algemado e conduzido à Seccional da Sacramenta, demonstrando a conduta omissiva por parte do Estado do Pará.
Ademais,

conforme depoimento das testemunhas na Corregedoria da Polícia Civil, de Salvador Correa de Alfaia (ID 4131771 – fl. 36), Lídia Capistrano de Souza e Alessandra Cordeiro dos Santos (ID 4131772 – fls. 17/18),
todos

declararam que viram o ofendido algemado.
Além disso, em juízo (ID 4131774 – fls. 03/04), a testemunha Natalina de Jesus Cardoso dos Santos, estudava na Escola Maroja Neto, a qual estava em frente, quando por volta das 19h
viu algumas pessoas segurando Gilmar e batendo muito nele com socos,
porém não conseguiu identificar se os agressores eram agentes estatais ou civis.

Por fim, outra prova de que o autor estava sob custódia do Estado, é através
da sua apresentação na Delegacia de Polícia, através do Termo de Depoimento do ofendido

no dia 14/08/2001,

às 22h23 no BOP nº 2001.004778
(ID 4131771 – fls. 45/46).

É importante atentar que o ofendido acabou sendo preso indevidamente, pois o veículo que utilizara como meio de trabalho, foi utilizado um dia antes por um outro taxista, o qual Adriano Correa Santos, que ajudou na fuga de meliantes que realizaram roubo no estabelecimento comercial “Aluízio Motos”, subtraindo quantia em dinheiro (ID 4131770 - fl. 19).

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DE DELEGACIA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS AVÓS DA VÍTIMA CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (CF/88 ART. 37, § 6º). INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DOS PRESOS.

CF/88 ART. 5º, XLIX. NEGLIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FALHA DE VIGILÂNCIA
. VALOR DO DANO MORAL MANTIDO. HONORÁRIOS INCIDENTES NA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PEDIDO E O VALOR RECEBIDO NA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 326 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A questão a ser dirimida nestes autos atine à responsabilidade civil do Estado do Ceará pelo homicídio de detento no interior de Delegacia sob sua responsabilidade, tendo o ente estadual sido condenado a indenizar os avós da vítima em danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. Configura-se a legitimidade ativa dos avós da vítima, encontrando-se firmado o entendimento de que a reparação quanto à morte de um parente por responsabilidade de outrem decorre de um dano individual e particularmente sofrido por cada membro da família, uma vez que o sofrimento pela morte de parente é disseminado pelo núcleo familiar, atingindo cada um dos membros em diferentes gradações.

3. Os legitimados para a propositura de ação indenizatória em razão de morte de parentes são o cônjuge ou companheiro (a), os descendentes, os ascendentes e os colaterais, de forma não excludente. Não se trata, portanto, de demanda de direito sucessório propriamente dito, sendo desnecessária a obediência a certa ordem de sucessão de herdeiros. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.

4. Dos documentos dos autos restou evidenciada a morte violenta do detento de 19 anos, ocorrida em pleno meio-dia no interior da cela da Delegacia Metropolitana de Caucaia, tendo sofrido politraumatismo crânio-encefálico, cervical, torácico e abdominal decorrente de espancamento.

5. Aplicável a responsabilidade objetiva do Estado, com maior amparo no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que assegura o respeito à integridade física e moral dos presos, devendo zelar pela higidez física, psíquica e pela preservação dos direitos fundamentais destes.

6.
In casu
se verifica a negligência da Administração em não vigiar e proteger eficientemente os detentos, restando clara a omissão do Estado do Ceará em seu dever de prevenção, cuidado e vigilância que culminou na morte do detento sob sua responsabilidade.

7. A indenização fixada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo Juízo a quo mostra-se adequada a compensar ou amenizar as consequências da dor causada pela perda do ente familiar, sem, entretanto, se constituir em riqueza indevida ou alteração de padrão de vida da parte autora, enquanto se mostra moderada, razoável e dentro dos parâmetros adotados em casos semelhantes, não se justificando sua minoração. Tal valor deve sofrer a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento; e de juros moratórios sob o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º- F da Lei nº 9.494/1997, a partir do evento danoso, conforme as súmulas 54 e 362 do STJ.

8. O pedido principal de indenização por danos morais, ou seja, o bem da vida pretendido foi julgado procedente, de modo que o arbitramento do quantum indenizatório em valor inferior ao pedido na inicial não configura derrota processual a ensejar honorários à parte contrária. "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca." Súmula nº 326 do STJ.

9. Apelação CONHECIDA e DESPROVIDA.

(TJ-CE - APL: 01847763720168060001 CE 0184776-37.2016.8.06.0001, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 03/04/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019). (GRIFO).

Dessa forma, através dos documentos e depoimentos juntados aos autos,
fora comprovada a responsabilidade civil do Estado do Pará
, visto o

nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente estatal e o dano sofrido pelo ofendido.

Por fim,
em relação a indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, o autor fora preso indevidamente e sofrera agressões físicas, suportando lesões corporais no momento que estava sob custódia do Estado, quando foi preso, algemado e conduzido à Seccional da Sacramenta, conforme comprovado por Laudo Médico e Exame de Corpo de Delito. Dessa forma,
nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
fixo a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor, visto o abalo psíquico, moral e físico.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

I- PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DAS PESSOAS SUBMETIDAS AO ENCARCERAMENTO. DEVER ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado a respeito do tema, em se tratando de agressão a detento em estabelecimento prisional, é objetiva a responsabilidade do Estado, a teor do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, pois há dever de zelar pela segurança e incolumidade física do preso sob sua custódia. Assim, é evidente a falha do estabelecimento prisional, pelo que se impõe o reconhecimento da responsabilidade do Estado. Precedentes dos Tribunais Superiores.

II- PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. Na hipótese dos autos, consideradas as circunstâncias específicas, deve ser mantido o valor dos danos morais fixados pelo julgador monocrático no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), posto que condizente com os danos experimentados pelo autor a partir das agressões sofridas no ambiente penitenciário.

III- AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. As razões do agravo interno não demonstram fato novo ou argumentação capaz de modificar os fundamentos da decisão, ora atacada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO – Apelação Cível nº 03217569320168090138 RIO VERDE, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021). (GRIFO).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento
ao recurso autoral, reformando a sentença para condenar o Estado do Pará a pagar a indenização de R$
20.000,00 (vinte mil reais) em sede de danos morais

ao autor Gilmar da Silva Lima,
frente a conduta omissiva por parte do ente estatal em relação aos danos sofridos pelo autor.

Em razão da sucumbência, o Estado do Pará
deverá arcar com o

pagamento de honorários advocatícios
em prol da patrona da parte apelante fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/02/2025